Tribunal: STF
Processo: ARE 1576081
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO NO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA JULGADO PELO STJ. ALEGADA INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. ART. 988, IV, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE HIERARQUIA OU VÍNCULO ENTRE OS TRIBUNAIS. VIA ELEITA INADEQUADA. 1. Ao interpretar o art. 988, IV, do CPC/2015, a Segunda Seção decidiu que a força obrigatória dos acórdãos proferidos no julgamento de incidente de assunção de competência opera os seus efeitos verticalmente, submetendo órgãos de menor hierarquia às teses jurídicas firmadas por órgãos de maior grau hierárquico. 2. Hipótese em que, não havendo hierarquia ou vínculo entre os órgãos judicantes (TRT e STJ), não se mostra adequada a via da reclamação para garantir a observância do acórdão proferido no IAC 5/STJ. 3. Agravo interno não provido” 
(fl. 1, e-doc. 33).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado a al. o do inc. I do art. 102 e a al. d do inc. I do art. 105 da Constituição da República. 



    Argumentou que, “no caso em tela, não se está a apresentar Reclamação contra decisão do E. Tribunal Superior do Trabalho, mas sim do E. Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que se limitou a manter a r. sentença trabalhista de primeiro grau, o que de pronto afasta a possibilidade de se cogitar de ‘mesma hierarquia’” (fl. 7, e-doc. 51).



    Afirmou que, “em matéria de conflito de competência entre Justiça Estadual Comum e Justiça do Trabalho (tema a respeito do qual versa o IAC que se pretende ver aplicado ao caso concreto), a competência constitucional para dirimi-lo é notoriamente do E. Superior Tribunal de Justiça, que, portanto, 
nesse tema, tem ‘hierarquia’ ou autoridade sobre a Justiça do Trabalho” (fl. 7, 
e-doc. 51). 



    Pediu seja “provido o Recurso Extraordinário ora interposto, por ofensa direta à Constituição Federal, determinando-se a reforma das decisões proferidas pelo e. Superior Tribunal do Trabalho e pelo E. Tribunal Regional do Trabalho em Reclamatória Trabalhista, absolvendo as recorrentes das condenações impostas, por absoluta incompetência da Justiça do Trabalho” (fl. 20, e-doc. 51).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 63).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta não ser necessária a apreciação “dos requisitos do art. 988 do CPC, mas sim dos arts. 102, inciso I, alínea ‘o’, da CF/1988, 105, inciso I, alínea ‘d’, e 114 da CF/1988, pois a discussão, repisa-se, diz com a autoridade (ou não) do E. Superior Tribunal de Justiça para constranger os Tribunais Regionais do Trabalho e os Juízes do Trabalho, a observarem os seus precedentes qualificados em matéria de conflito de competência” (fl. 6, e-doc. 67).



    Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Ministro Luis Felipe Salomão assentou:



    “2. A controvérsia cinge-se à questão do cabimento de reclamação para garantir a observância de tese oriunda de incidente de assunção de competência, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 902-905): (...)



    Desse modo, a matéria ventilada depende do exame do art. 988, IV, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, inviabilizando a admissão do recurso. Em caso semelhante, assim já decidiu a Suprema Corte: (...).



    No mesmo sentido, a seguinte decisão: ARE n. 1.440.312/MG, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no DJe de 31/07/2023” (fls. 2-4, e-doc. 63).



    No voto condutor do acórdão recorrido, a Ministra Relatora assinalou:



      “Como se pode verificar, a circunstância de não haver hierarquia ou vínculo entre o TRT e o STJ, afasta o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em incidente de assunção de competência. 



    Ademais, embora o julgado referido na decisão agravada faça expressa menção ao Tribunal Superior do Trabalho, certo é que a Segunda Seção já se manifestou no sentido de que ’não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar reclamação ajuizada contra decisões do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que julgaram deserto recurso em sede de reclamação trabalhista’ (AgInt na Rcl n. 40.143/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 1/9/2020, DJe de 9/9/2020). 



    Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno” (fls. 6-7, e-doc. 33).



    Este Supremo Tribunal assentou que a controvérsia sobre os requisitos de cabimento de reclamação no Superior Tribunal de Justiça não viabiliza acesso à via recursal extraordinária, por ater-se a espécie ao exame da legislação infraconstitucional (no caso, Código de Processo Civil e Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça). 



    Assim, como assinalado na decisão agravada, a alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. 1. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA O SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO COM BASE 
EM FUNDAMENTO PROCESSUAL. 2. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º, INC. LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 647.350-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.9.2011).



    “Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Reclamação destinada ao Superior Tribunal de Justiça. Cabimento. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a reclamação apresentada pelo Município. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.456.098-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 8.1.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO DIRIGIDA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CABIMENTO. PRESSUPOSTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.304.214-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 27.4.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS. CABIMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CARTA MAGNA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a apuração da presença dos pressupostos ensejadores do cabimento de reclamação para o Superior Tribunal de Justiça é matéria que se resolve no âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição decorrente desse debate seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.371.977-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 17.5.2022).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora